Tribunal: STF
Processo: ARE 704882
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. REVISÃO. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO EXCLUSIVAMENTE À LUZ DE INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO JULGAMENTO DO RE 610220 RG.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI 835.748-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01.08.2011; AI 461.855-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 30.4.2010 e AI 544.721-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 31.10.2007; AI 694.656-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12.03.2009.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    4. Ademais, a controvérsia sub examine – direito a percepção de pensão por filha solteira maior de 21 anos com fulcro em lei estadual - já fora objeto de análise pelo Plenário Virtual da Corte, no julgamento do RE n.º 610.220, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, o qual rejeitou a repercussão geral da matéria por entendê-la como de índole infraconstitucional, restando assim ementado, in verbis: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À PENSÃO PARA FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS. LEI ESTADUAL 7.672/82 DO RIO GRANDE DO SUL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO LEGAL QUE ALVEJA DECISÃO DO RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO ORA AGRAVADO. PENSÃO POR LEGADO. O REGRAMENTO VIGENTE À EPOCA DOS FATOS RECONHECIA O DIREITO AO PENSIONAMENTO EM TELA. NECESSIDADE DE SE RESPEITAR O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA, NA SUA VERTENTE SUBJETIVA QUE É A PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, NOTADAMENTE PORQUE A CONDIÇÃO DE PENSIONISTAS FOI RECONHECIDA EM 19/09/86. A PENSÃO DO REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DEVE CORRESPONDER AO PERCENTUAL DE 100% DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS PERCEBIDOS PELO SERVIDOR FALECIDO COMO SE VIVO ESTIVESSE. EXEGESE DOS §§ 7º E 8º DO ART. 40 DA CF, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA EC 20/98. HONORÁRIOS FIXADOS COM APREÇO À RAZOABILIDADE E AO COMANDO DO ARTIGO 20, § 4º, DO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 68 DESTA CORTE. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA, NA FORMA DA SÚMULA 76 DO TJRJ. DECISÃO PROLATADA DENTRO DA PRERROGATIVA CONFERIDA AO RELATOR NO CAPUT DO ART. 557 DO CPC. AUSÊNCIA DE ABUSO, EXCESSO OU DESVIO DE PODER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.